Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-45.2019.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001937-45.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FORTUNATO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.231.971-68 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FORTUNATO FERREIRA DA SILVA - CPF: 828.231.971-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES
-
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - PESSOA ANALFABETA - AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PESSOA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso.

Não comprovada pela instituição financeira à regularidade na contratação do empréstimo com pessoa analfabeta, porquanto ausentes os requisitos necessários, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição dos valores descontados indevidamente.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Súmula 54/STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de ambas as partes.

Ação
: Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos Morais, movida por
Fortunato Ferreira da Silva
em face de
Banco
Itaú Consignado
S.A
.

Sentença
(Id. 231416202): julgou procedente a ação, para: a) declarar a inexistência da relação jurídica, bem como dos valores advindos desta; b) condenar o requerido à devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, com juros de 1% a.m. e correção monetária (INPC) a partir de cada desembolso, a ser apurado em momento de liquidação de sentença; c) condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 pelos danos morais, com juros de 1% a.m. e correção monetária (INPC) a partir da sentença; d) e condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
do Banco Itaú Consignado S.A (Id. 231416204): Suscita preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova oral, não oportunizado às partes a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva do depoimento pessoal do autor.

Alega a regularidade da contratação e a validade dos procedimentos adotados pelo banco, bem assim alega agiu com boa-fé objetiva, o que afasta a configuração dos pressupostos da responsabilidade objetiva.

Assevera pela inexistência de defeito da prestação do serviço e a excludente de responsabilidade já que não houve prática de ato ilícito pelo banco.

Defende, ainda, a inexistência de danos materiais e morais, requer seja afastada a condenação para restituição em dobro, por ausência dos requisitos autorizadores, bem como seja afastada ou reduzida à indenização por danos morais.

Aduz que os juros de mora para condenação por danos morais, devem incidir a partir do arbitramento, bem como requer a redução do valor fixado a titulo de honorários advocatícios
.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Apelação
de Fortunato Ferreira da Silva (Id. 231416209): Sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do valor da condenação por danos morais. Pugna pelo provimento do recurso para que seja majorado para R$ 15.000,00, com juros moratórios a partir do evento danoso.

Contrarrazões
do requerido (Id.
231416214
): pelo desprovimento.

Contrarrazões
do autor (Id.
231416217
): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de ambas as partes

contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por danos Morais, movida por
Fortunato Ferreira da Silva
em face de
Banco
Itaú Consignado
S.A
.

Preliminarmente, o banco suscitou o cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi possibilitada a produção de prova oral em audiência de instrução.

Do exame, verifica-se que não prosperam as alegações aventadas pelo apelante, porquanto não restou demonstrada a necessidade de dilação probatória.

Ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Os documentos trazidos pelas partes se mostram suficientes à formação da convicção. Afastada, portanto, a necessidade de produção de outras provas, não se configura o cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para o julgamento do processo
. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15. – Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE. PROVA. A contratação de crédito com reserva de margem consignável (RMC) é lícita quando o seu destino é a utilização por cartão de crédito; e o reconhecimento de sua nulidade exige prova de vício na pactuação. – Circunstância dos autos em que restou provada a contratação e a utilização do cartão; não há nulidade a ser reconhecida; e se impõe manter a sentença de improcedência. RECURSO DESPROVIDO” (TJRS, Décima Oitava Câmara Cível, Ap. 70083664763, Rel. Des. João Moreno Pomar, julgado em 29.01.2020, publicado em 06.02.2020).

Ademais, extrai-se da sentença recorrida:

“(...) Como se vê durante instrução processual, o requerido não apresentou o original do contrato para fins de perícia, sendo que a perícia deve ser revertida em benefício das alegações iniciais.

Ainda, em informações a instituição financeira assim informou:

“Referimo-nos ao expediente em destaque para informar que realizamos pesquisas e o valor de R$ 670,68 , não foi localizado nas contas nº0867495, agência nº 1457,conta nº 103140, agência nº 3925 e o extrato foi localizados sem movimentação no período informado”. (...)”

Dessa forma, verifica-se que não é caso de determinar a produção de prova oral, porquanto a relação jurídica restaria suficientemente comprovada através de prova documental.

Assim, rejeita-se a preliminar, porquanto não verificado o cerceamento de defesa.

Passa-se à análise do mérito.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para reconhecer a regularidade da contratação, afastar a condenação por danos morais e a determinação de restituição em dobro dos valores descontados. Ou saber ainda, se é caso de majorar ou reduzir a condenação por danos morais, e se o juros de mora deve incidir a partir do evento danoso ou do arbitramento.

A lide gira em torno do contrato de empréstimo consignado nº 553118333, no valor de R$ 670,68, a ser quitado em 72 prestações mensais de R$ 19,20.

O autor recebe benefício previdenciário pelo INSS relativo à pensão por morte e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a empréstimo consignado que não contratou.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de consulta de empréstimo consignado, entre outros documentos que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido (Id.
231414747
). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco apelante tenha apresentado contestação em que alegou a regularidade da contratação, e tenha juntado aos autos contrato assinado com impressão digital, deixou de apresentar quaisquer documentos que apresentasse a veracidade do contrato.

Vale ressaltar que o Banco juntou cópia do contrato assinado pelo autor, porém foi negada a autenticidade da assinatura pelo mesmo.

Sabe-se que para a validade do contrato celebrado com analfabeto, é necessário que seja formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público.

A respeito do assunto, leciona Humberto Theodoro Junior:

“O analfabeto, como não sabe grafar o próprio nome, não pode se obrigar por instrumento particular, a não ser mediante representação por procurador. A chamada "assinatura a rogo", isto é, assinatura de terceiro dada a pedido do analfabeto, não tem eficácia alguma, a não ser nos casos em que a lei excepcionalmente autoriza o mandato verbal
(para negócios jurídicos em que não se exige forma escrita, o mandato pode ser verbal, conforme dispõe o art. 657, a contrário sensu). De igual forma,
não vale como assinatura a aposição de impressão digital em escritura privada
, nas circunstâncias em que a lei exige a assinatura autógrafa.
Como o analfabeto (ou qualquer pessoa que esteja impossibilitada de assinar) somente poderá participar do instrumento particular mediante procurador, o mandato que a esse outorgar terá de ser lavrado por escritura pública, pois é esta a única forma de praticar declaração negocial válida sem a assinatura autógrafa da pessoa interessada.
” ("in" Comentários ao Novo Código Civil, V. III, T. II, 2a ed., Saraiva, pp. 479/480).

Em que pese os analfabetos possuírem capacidade para o exercício dos atos da vida civil e, portanto, para celebrar contratos, exige-se, para sua validade, que sejam cumpridos os critérios descritos no art. 595 do CC, o que não se verificou no caso.

Dessa forma, embora o banco requerido tenha apresentado cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte requerente, porquanto
não há instrumento público para a contratação a rogo.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO –AUSÊNCIA DE PROVA DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE -

ADMISSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -
Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta no tráfego negocial exige das declarações de vontade o atendimento a requisitos especiais de validade, como a assinatura a rogo e a celebração da avença ou a constituição do rogado através de instrumento público
. II – Atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra contrato de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do hipervulnerável, autorizando, por conseguinte, a repetição do indébito na forma qualificada (art. 42 do CDC); mormente quando ausente prova da disponibilização do dinheiro” (TJMT, AP 1000680-80.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO POR ANALFABETO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO – INOBSERVÂNCIA - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 595 DO CC – NULIDADE DA AVENÇA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA REPARATÓRIA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a eficácia do contrato firmado por analfabeto é necessário que haja instrumento público e que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários devem ser majorados nessa via (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT, AP 1000952-23.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020).

Além disso, o requerido não apresentou o original do contrato para fins de perícia. Assim, não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário do autor a título de empréstimo consignado.

Destarte, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário do autor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2º, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O quantum não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Assim, comporta reforma a sentença neste ponto, para majorar o valor indenizatório.

Por outro lado, o banco requerido requer seja afastada a condenação à restituição em dobro. Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Deste modo, deve ser reformada a sentença para afastar a determinação de restituição em dobro dos valores.

No que diz respeito ao termo de incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 54:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Igualmente, é caso de reforma da sentença no ponto, para determinar que os juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais deve incidir a partir do evento danoso.

O banco questiona ainda, o montante arbitrado a título de verba honorária.

A sentença recorrida fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §2º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)”.

No caso, há condenação com valor determinado, dessa forma, mantém-se o parâmetro de fixação da verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, porquanto atende às determinações do artigo 85, §2º do CPC.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do autor
, para majorar a condenação por danos morais para R$ 10.000,00 e

determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, bem como
dá-se parcial provimento ao recurso do requerido
, apenas para afastar a restituição em dobro dos valores e determinar a restituição na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024